Tribunal: TJMT
Processo: 1000961-52.2024.8.11.9005
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000961-52.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Comercialização e/ou Utilização sem Restrições de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[A. G. L. - CPF: 082.635.721-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE PARANAITA - CNPJ: 03.239.043/0001-12 (AGRAVADO), DAYANE FRANCIELI GUEDES - CPF: 347.891.538-43 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. MENOR INCAPAZ. ILEGITIMIDADE ATIVA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE.
TUTELA RECURSAL MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
A Justiça da Infância e da Juventude tem competência absoluta para processar e julgar causas individuais ou coletivas envolvendo menores, inclusive sobre saúde
.

2. Competência do E. Tribunal de Justiça para análise do recurso.

3. Possibilidade do juízo competente em razão da matéria, de
ratificar
ou não os atos já praticados, inclusive os decisórios, à luz do princípio do aproveitamento dos atos processuais, nos moldes do art. 64, § 4º do CPC.

4. Agravo de instrumento não conhecido.

R E L A T Ó R I O

ARTHUR GUEDES LEITE, menor, representado por sua genitora Dayane Franciele Guedes,
interpõe Agravo de Instrumento (ID 216355161), pugnando pela antecipação dos efeitos da tutela recursal em face da decisão proferida nos autos n. 100298-61.2024.8.11.0095, pelo juízo da Vara Única da comarca de Paranaíta-MT.

A tutela de urgência pleiteada foi concedida (Id 217366692).

As partes agravadas não apresentaram contrarrazões (Id 225085172).

Parecer ministerial pugnando, preliminarmente, pelo reconhecimento da incompetência absoluta da Turma Recursal, e, no mérito, pelo provimento do Agravo, com a confirmação da tutela de urgência (Id 232097696).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024